Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713042-42.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARNALDO DANTAS RODRIGUES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Há requerimento de efeitos infringentes. Intimem-se os embargados para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre os embargos de declaração apresentados, nos termos do art. 10, do CPC. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 3